Tribunal: STF
Processo: RE 791961
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de embargos de declaração, apresentados pelo Procurador-Geral da República, em face de acórdão do Plenário deste STF, que acolheu, em parte, anteriores recursos de embargos de declaração interpostos nos autos.
    Aduziu, Sua Excelência, que referido acórdão padece de omissão, uma vez, que, “considerada a situação de grave emergência planetária em que nos inserimos hoje, há a necessidade de fazer a distinção e modulação dos efeitos em relação aos profissionais de saúde essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública, listados no art. 3º-J da Lei nº 13.979/2020, que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do novo coronavírus ou colaborando com serviços de atendimento daqueles atingidos por ela em hospitais ou instituições congêneres, públicas ou particulares”. 
    Acrescentou que, em não ocorrendo essa modulação, podem advir inúmeros pedidos de demissão, em massa, desses profissionais, a acarretar sérios problemas à gestão da saúde pública, que já se encontra extremamente sobrecarregada, nestes tempos de pandemia.
    Postulou, assim, liminarmente, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, a suspensão dos efeitos do acórdão embargado, até o julgamento do recurso, ou o fim da declaração da situação de emergência, em relação aos profissionais de saúde listados no art. 3º-J, da Lei nº 13.979/2020, que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do novo coronavírus ou colaborando com serviços de atendimento de pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou particulares e, por fim, o acolhimento dos embargos, para modular os efeitos do acórdão recorrido, dessa mesma maneira.
    O embargado manifestou sua concordância quanto à modulação de efeitos da decisão, porém exclusivamente em relação aos profissionais de saúde que estão atuando diretamente no combate à epidemia do novo coronavírus ou colaborando com serviços de atendimento de pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicas ou particulares, enquanto perdurar no Brasil a situação de emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia da COVID-19, ressaltando que tal concordância não importa, em absoluto, a renúncia à tese de repercussão geral fixada nestes autos.
    Seguiu-se a oposição de outro recurso de embargos de declaração, bem como manifestação de entidades de classe representantes de profissionais da saúde (e-docs. nºs 305 e 306).
    É o relatório.
    Decido:
    Previamente à análise dos novos embargos de declaração interpostos nos autos, dada a gravidade da situação aqui descrita e, ainda, em vista da expressa concordância do embargado, acolho o pedido apresentado pelo Procurador-Geral da República e, nos termos do art. 1.026, § 1º, do CPC, suspendo, liminarmente, e em relação aos profissionais de saúde constantes do rol do art. 3º-J, da Lei nº 13.979/2020, e que estejam trabalhando diretamente no combate à epidemia do COVID-19, ou prestando serviços de atendimento a pessoas atingidas pela doença em hospitais ou instituições congêneres, públicos ou privados, os efeitos do acórdão proferido nos autos, que apreciou os anteriores recursos de embargos de declaração aqui opostos. 
    Manifeste-se o embargado sobre o outro recurso de embargos de declaração apresentado (e-doc. nº 305) e, a seguir, abra-se vista à douta PGR, para apresentação de parecer.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente